Tribunal: TJDFT
Processo: 0730627-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RECUPERAÇÃO DO OBJETO FURTADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da r. sentença que condenou o réu pela prática de crime de furto (artigo 155, caput, do Código Penal), à pena de 1 (um) ano, 3 (três) meses, 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, calculados na razão unitária mínima legal.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste no pedido de absolvição, por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código Penal.
III. Razões de decidir:
3. Inviável a absolvição por insuficiência probatória, pois demonstrada a materialidade e a autoria o crime pelas palavras da vítima, prestadas em sede policial e em juízo, de forma harmônica ao esclarecer a dinâmica do crime, o autor era conhecido e, ainda, após encontrá-lo, ele afirmou que vendeu o bem e indicou a pessoa que teria comprado.
4. O fato de o réu não comparecido à audiência, por não ter sido encontrado, não prejudicou o esclarecimento da verdade, considerando as provas orais apresentadas em juízo.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.